Tribunal: TJBA
Processo: 8012641-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012641-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

AGRAVADO: ELIANA BRAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC)
. COMPRAS E PAGAMENTO DE FATURAS. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a conversão de empréstimo com reserva de margem consignada (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros remuneratórios segundo taxas médias do Banco Central, suspensão do débito e retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especificamente a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ao resultado útil do processo na alegada nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. Razões de decidir

3. O "Termo de consentimento esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício" foi assinado digitalmente pela parte agravada no campo específico em que declara ciência do tipo de negócio jurídico celebrado.

4. A agravada não nega ter recebido o cartão e o utilizou efetivamente para compras em diversos estabelecimentos comerciais, tendo efetuado pagamento das faturas e refinanciado saldo devedor, demonstrando, assim, conhecimento da natureza da contratação.

5. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela autora, pois as provas demonstram que a contratação foi realizada regularmente e que houve efetiva utilização do cartão, inclusive com refinanciamento do saldo devedor, retirando credibilidade da alegação de desconhecimento da natureza do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10087198720248260009, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000152-88.2022.8.08.0067, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012641-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravada ELIANA BRAGA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, revogar a tutela antecipada concedida, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08